Tribunal: CARF
Processo: 13808.000691/2002-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13808.000691/2002-78
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.944 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JEM ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA - ME

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1996
DECADÊNCIA.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. IRPJ. CSLL. PIS E COFINS. MATÉRIA OBJETO DE
RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC/73.
ART. 150 §4o DO CTN. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTOS DOS MESMOS
TRIBUTOS EXIGIDOS NO LANÇAMENTO DE OFÍCIO DURANTE O
PERÍODO COLHIDO NA AUTUAÇÃO.
É improcedente a tese na qual se defende que a antecipação necessária para a
atração da regra de cômputo decadencial do art. 150, §4o do CTN configura-se
apenas pelo pagamento parcial antecipado dos tributos incidentes sobre os
mesmos e específicos fatos imponíveis, objeto de cobrança pelo lançamento de
ofício.
Nos termos daquilo decidido pelo E. Superior Tribunal de Justiça no REsp n°
973.733/SC, cuja a observância é devida pelos Conselheiros deste E. CARF,
conforme determina a norma do art. 62, §2o do RICARF vigente, a existência
de pagamentos ou constituição do mesmo tributo sujeito a lançamento por
homologação sob exigência, no mesmo período colhido na Autuação, atrai a
regra de contagem do prazo decadencial inserida do art. 150, §4o, do CTN.
Ratio estampado em diversas Súmulas deste E. CARF:
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art.
150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento
antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que
não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a
rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Súmula CARF no 135: A antecipação do recolhimento do IRPJ e da CSLL, por meio
de estimativas mensais, caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra
decadencial prevista no art. 150, §4o do CTN.
Súmula CARF no 138: Imposto de renda retido na fonte incidente sobre receitas
auferidas por pessoa jurídica, sujeitas a apuração trimestral ou anual, caracteriza
pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §4o do
CTN.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13808.000691/2002-78
Fl. 7361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.944 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.000691/2002-78

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencido o
conselheiro André Mendes de Moura, que lhe deu provimento parcial. Votaram pelas conclusões
as conselheiras Lívia de Carli Germano, Edeli Pereira Bessa e Amélia Wakako Morishita
Yamamoto.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob - Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Lívia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli (suplente convocado), Caio Cesar Nader Quintella
e Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Fl. 7362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.944 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.000691/2002-78

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 929 a 942) interposto pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional em face do v. Acórdão no 1402-000.959 (fls. 912 a 924), proferido pela C.
2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção, na sessão de 10 de abril de 2012, que deu
provimento ao Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte, cancelando o lançamento de
ofício em razão da decadência do crédito tributário:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 1996
PIS E COFINS. APURAÇÃO MENSAL. PRAZO DECADENCIAL CONTADO
MÊS
A
MÊS.
SÚMULA
VINCULANTE
RECONHECENDO
A
INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 45 E 46 DA LEI No 8.212, DE
1991.
A decisão do Supremo Tribunal Federal e a edição de Súmula Vinculante
reconhecendo que são inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212, de
1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário, têm efeito
vinculante em relação à administração pública direta e indireta.
Reconhecida a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei no 8.212, de
1991, e versando a exigência do lançamento sobre fatos geradores ocorridos
até 31/12/1996, sem multa qualificada e com antecipação de pagamento, é de
se reconhecer a decadência em situação onde se verifica que a notificação do
lançamento deu-se em 16/04/2002.
IRPJ
E
CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
APURAÇÃO
TRIMESTRAL.
FATO
GERADOR
COMPLEXIVO. PRAZO DECADENCIAL QUE COMEÇA A FLUIR A PARTIR
DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. ARTIGO 150, § 4o DO CTN.
DECADÊNCIA AFASTADA.
O imposto de renda da pessoa jurídica é tributo sujeito ao regime de
lançamento por homologação, sendo que o prazo decadencial para a
constituição de créditos tributários é de cinco anos contados do fato gerador,
que ocorre em cada competência. Assim, verificado a existência de antecipação
de pagamento e inexistência de dolo, é de se reconhecer a decadência nas
situações em que a notificação do lançamento deu-se após ter decorrido prazo
superior a 05 (cinco) anos do fato gerador.
Preliminar Acolhida. Recurso Provido.

Em resumo, a contenda tem como objeto exação de IRPJ, CSLL, Contribuição ao
PIS e COFINS, do ano-calendário de 1996, lançada em face da Contribuinte em razão da
constatação de omissão de receitas, procedendo-se ao arbitramento do lucro para o cálculo da
Autuação.

Fl. 7363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.944 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.000691/2002-78

Registre-se, desde já, que a celeuma que prevalece no presente feito é atinente
apenas à decadência do crédito tributário, constatada pela aplicação do art. 150, §4o do CTN.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

Settec Assessoria Importação e Exportação Ltda, já qualificada nos autos, com
fundamento no artigo 33 do Decreto no 70.235, de 1972, recorre da decisão de
primeira instância que julgou parcialmente procedente o lançamento.
Trata-se de auto de infração lançado com base no lucro arbitrado, com fatos
geradores do IRPJ e da CSLL em cada um dos trimestres de 1996 e fato
geradores do PIS e da Cofins em todos os meses daquele ano-calendário.
O auto de infração de fls. 344 e seguintes, cujo demonstrativo do crédito
tributário consta da fl. 17, foi enviado pelos correios em 12/04/2002 e recebido
em 16042002, conforme AR de fl. 383.
A impugnação de fl. 387 e seguintes foi apresentada em 16052002.
Registro, ainda, que às fls. 377 a 380 estão relacionados 33 anexos contendo
documentos decorrentes das diligências realizadas pela autoridade fiscal.
Porém, até a data da sessão a Secretaria a Câmara somente localizou 17
volumes. Por amostragem, conferi tais documentos e cheguei a conclusão de
que se constituem de cópias das mais de três mil notas fiscais relacionadas às
fls. 250 a 343, que a fiscalização considerou para efetuar o lançamento.
Por não haver controvérsia quanto aos valores constantes das citadas notas e
por serem desnecessárias ao exame do mérito, tenho que não é o caso de
suspender o andamento do feito. Ainda que o auto de infração não tivesse sido
instruído com cópias das referidas notas, não haveria nulidade e nem prejuízo
no exame da matéria.
Conforme descrito à fl. 352, trata-se de exigência referente ao ano-calendário
de 1996, em razão das seguintes infrações:
001
—
RECEITA
OPERACIONAL
OMITIDA
(ATIVIDADE
NÃO
IMOBILIÁRIA).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. "Omissão de receitas de prestação de
serviços gerais".
002 RECEITAS OPERACIONAIS (ATIVIDADE NÃO IMOBILIÁRIA)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. "Valor apurado conforme Termo de
Verificação Fiscal que é parte integrante deste Auto de Infração."
O início do procedimento fiscal deu-se em 27 de março de 2001, em razão de
diferença entre os valores informados em DIRF e os valores declarados na
DIPJ. A soma das 3.068 notas fiscais relacionadas às fls. 250 a 343,
correspondente a serviços prestados a 168 clientes, importou em R$
995.547,45, com IRRF no valor de R$ 14.923,81 e valor líquido de R$
981.023,63.
Todavia, o valor acima referido não coincide com as informações constantes
das DIRFs apresentadas pelos 168 clientes relacionados às fls. 117 a 120.
Fl. 7364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.944 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.000691/2002-78

Pelos valores das DIRFs o valor recebido pelo cliente seria de R$ 1.360.997,80
(fl. 120), com IRRF no valor de 20.949,34 (fl. 151).
Dentre as razões pelas quais a receita foi arbitrada destaco a seguinte
passagem do Termo de Verificação Fiscal que consta a partir da fl. 122 dos
autos:
“De maneira análoga, desconsideramos toda informação contida na DIRPJ
apresentada pelo contribuinte, quer pelo disposto na jurisprudência n° 2, acima
listada e por nós grifada, quer pela inconsistência das informações ali prestadas:
por exemplo, o somatório dos valores do faturamento de janeiro a junho, que
servem de base de cálculo para o PIS e a COFINS, indica um faturamento de R$
450.733,78 no primeiro semestre (ficha 12 da DIRPJ); os dados para o segundo
semestre nesta mesma ficha estão zerados; a receita anual de prestação de
serviços, constante da linha 8 da ficha 3 da DIRPJ é de R$ 614.173,56. A
simples comparação destes valores com aqueles por nós apurados no quadro
acima já demonstra a falta de credibilidade destes.”
Em relação aos valores constantes das DIRFs que não puderam ser
confirmados na circularização foi exigido multa de 75%, conforme quadro de
fl. 115 e em relação aos valores confirmados em circularização foi exigido
multa de 150%, com base nos seguintes fundamentos:
“Observamos que o extravio da documentação ocorreu em 09/10/1997, quando
da entrega dos mesmos à empresa MMC Assessoria Empresarial S/A. A entrega
da declaração DIRPJ/97, ano-calendário 1996, ocorreu em 28/04/1997,
portanto, antes do desaparecimento da documentação necessária ao correto
preenchimento da mesma. Esta observação só vem a comprovar a intenção
dolosa do contribuinte de reduzir a base de cálculo do imposto de renda da
pessoa jurídica e das contribuições sociais, a conseqüência natural disto é o
preparo do processo de representação fiscal para fins penais.”
“Por este motivo, qualificamos a multa de oficio daqueles valores omitidos da
DIRP e dos quais conseguimos a efetiva comprovação do faturamento, através
das notas fiscais originais e suas cópias autenticadas ou não. A diferença
omitida resultado da subtração destes valores daqueles que constam da DIRF e
dos quais não obtivemos a documentação correspondente serão lançados com a
multa de oficio ordinária.”
Quanto à questão do desaparecimento de parte da documentação, conforme
detalharei melhor no voto, diz a recorrente que, constatando imprecisões em
sua contabilidade, em 1o/10/97 contratou empresa para refazer a contabilidade,
sendo que passado mais de 60 dias os serviços não foram realizados, o que
gerou denúncia do contrato, registro de ocorrência, inquérito policial (fls. 494
e seguintes) e ação cível proposta no primeiro semestre de 1998, cujo objeto
era a devolução dos documentos contábeis. Porém, como bem observou a
fiscalização, não é possível afirmar, com certeza, quais documentos foram
entregues à empresa de contabilidade e não devolvidos por esta.
Quando do lançamento a autoridade fiscal não considerou o IRRF nas notas
que relacionou e nem os tributos recolhidos pela contribuinte em face da
receita de R$ 614.173,56, declarada na DIPJ.
Destaco, ainda, que a autoridade intimou o representante da empresa
questionando o quanto à pendência de recebimentos por serviços prestados no
ano de 1996 e este informou inexistir.
Fl. 7365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.944 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.000691/2002-78

Do Termo de Verificação Fiscal a que faz menção o auto de infração ainda se
extrai os seguintes dados citados no relatório do acórdão recorrido:
3.1 Em razão de discrepância apontada pela Malha Fazenda/97, a fiscalização
apurou que a interessada, prestadora de serviços de despachante aduaneiro,
omitiu rendimentos. A constatação deveu-se aos recolhimentos de IRRF a que
estão obrigadas as pessoas jurídicas tomadoras de serviços;
3.2 Intimada a apresentar seus livros e documentos da escrituração contábil, a
interessada informou que haviam sido extraviados, conforme boletim de
ocorrência e processo judicial em que a SETTEC figura como autora;
Como não foi possível obter as informações fiscais junto ao contribuinte, a
fiscalização intimou todos os 130 declarantes que recolheram IRRF em favor
da SETTEC;
Embora não tenha sido possível reunir toda documentação emitida pela
interessada, apurou-se seu modo de operação, que consistia no recebimento de
parte do pagamento pelos seus serviços na forma de adiantamento e, após
prestado o serviço, havia um acerto de contas;
Segundo a fiscalização, esses adiantamentos constavam das notas fiscais de
emissão da interessada e podiam ser maiores ou menores que os valores finais
das operações.
Quando os adiantamentos eram suficientes, entendeu o autuante ser
desnecessário outro documento para comprovar a efetividade do pagamento,
contudo, quando o adiantamento revelava-se insuficiente, a fiscalização buscou
os comprovantes das complementações, o que nem sempre foi possível obter
junto às tomadoras de serviço da SETTEC;
Embora não tenha conseguido reunir a totalidade dos comprovantes de
pagamento, a fiscalização obteve declaração da autuada no sentido de que não
houve inadimplência relativamente aos serviços prestados no ano-calendário
de 1996;
A fiscalização ainda fez notar a divergência de datas entre o momento de
entrega da DIRPJ/1997 (28/04/1997) e o do extravio da documentação que
teria sido entregue à MMC Assessoria Empresarial S.A. (09/10/1997), portanto,
o desaparecimento da documentação se deu após a entrega da DIRPJ, o que
viria a comprovar a intenção dolosa do contribuinte de reduzir a base de
cálculo do IRPJ e CSLL, razão pela qual preparou-se a representação fiscal
para fins penais;
3.8. Em vista do exposto, parte da multa foi qualificada e parte foi exigida com
"multa de oficio ordinária". Os valores levantados junto aos tomadores de
serviços, comprovados através de nota fiscal e declarados em DIRF foram
autuados com multa de 150% e os valores que, embora constante das DIRF,
não puderam ser confirmados na circularização foram exigidos com multa de
75%, conforme quadro de fl. 115;
Intimada, a interessada apresentou a impugnação de fls. 387/396, alegando em
síntese:
6.1 Estabelecido como premissa de que somente parte do faturamento é objeto
de retenção na fonte e que o autuante não teria demonstrado convicção quanto
ao montante da receita da SETTEC, a defesa sustenta que o critério de
arbitramento está equivocado, pois deveria ser aplicado o disposto no inciso I
do artigo 51 da Lei n° 9.249/1995;
Fl. 7366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.944 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.000691/2002-78

(...)
6.3 No terceiro tópico a impugnante alega, em outras palavras, que tendo o
intuito de refazer sua contabilidade, em face de erros verificados, contratou os
serviços da empresa MMC Assessoria Empresarial S/A (MMC), a quem teria
entregue os documentos da escrituração contábil. Contudo, pelo fato da MMC
não ter restituído os documentos, mesmo após ter sido sentenciada a fazê1o,
impossibilitou a elaboração de nova declaração antes do procedimento fiscal;
6.4 A defesa também afirmou que foram feitos recolhimentos em nome da
SETTEC a título de IRRF e contribuições, sendo que a fiscalização deixou de
considera-los na apuração dos tributos a pagar, conforme demonstrado às fls.
289/394.
Em razão do pedido da interessada relativamente aos créditos que deixaram de
ser considerados por ocasião do lançamento, foi efetuada diligência junto à
Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária, a fim de apurar os
valores pagos pela interessada a título de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
relativamente a fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 1996,
conforme Resolução n° 00.014, de 26/09/2002 (fls. 719/721).
O acórdão de fls. 736 a 758 foi anulado pela própria DRJ e foi proferido o
acórdão de fls. 768 a 794. A DRJ decidiu por julgar parcialmente procedente,
compensando parte dos valores lançados com créditos tributários recolhidos
pelo contribuinte e com créditos de IRRF retidos por terceiros. Exoneram-se a
multa e os juros incidentes sobre os valores compensados.
A decisão recorrida está assim ementada:
Ementa: ARBITRAMENTO. A falta de apresentação dos livros contáveis é
causa para o arbitramento do lucro.
IRRF. ESTIMATIVAS. PIS. COFINS. Os valores recolhidos pela empresa
autuada a título de estimativas do imposto de renda e da contribuição social e
os recolhimentos de PIS e COFINS devem ser considerados na apuração dos
créditos tributários devidos, ainda que o contribuinte tenha seu lucro arbitrado.
Outrossim, o lançamento de oficio deve considerar os recolhimentos feitos por
terceiros em favor da empresa autuada a título de imposto de renda na fonte,
conforme informações presentes em DIRF.
Lançamento Procedente em Parte,
A recorrente foi cientificada do acórdão em 25/06/2007 (fl. 827) e em
20072007 apresentou o recurso voluntário de fls. 829 e seguintes, onde alega
em síntese:
Nulidade do lançamento por erro na apuração da receita omitida;
Que o valor a ser tributado, no caso concreto, deve ser o equivalente a 1,5%
sobre o lucro real apurado no período de 1995, conforme disposto no artigo 51
da Lei no 8.981, de 1995.
Inexistência de dolo.
É o relatório.

Como visto, a DRJ deu provimento parcial à Impugnação da Contribuinte (fls.
786 a 812), reduzindo do montante da exação apenas valores retidos e adiantados ao longo do
ano-calendário de 1996. Inconformada, a ora Recorrida apresentou Apelo voluntário a este E.
Fl. 7367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.944 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.000691/2002-78

CARF, reiterando a suposta nulidade e improcedência do lançamento de ofício, que acabou
sendo julgado procedente pelo afastamento da qualificação da multa de ofício e o
reconhecimento da decadência total do lançamento, pela aplicação da regra do art. 150, §4o do
CTN.

Intimada, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional não apresentou Embargos de
Declaração, interpondo, diretamente, o Recurso Especial, agora sob análise, defendendo tese de
que os tributos, agora, especificamente exigidos na Autuação, não foram adiantados, não
podendo, por consequência lógica, ser objeto de homologação, o que afastaria a regra de
decadência adotada no v. Acórdão, devendo prevalecer a aplicação da norma do art. 173, inciso
I, do CTN.

Processado, o Recurso Especial da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional foi
integralmente admitido, através do r. Despacho de Admissibilidade de fls. 7.348 e 7.351,
reconhecendo que o recurso é tempestivo e que a recorrente identifica a divergência acerca da
aplicação do art. 150, §4o do CTN em relação a lançamento cujo fato gerador não foi
reconhecido de forma individualizada pelo sujeito passivo. Portanto, satisfeitos os pressupostos
de admissibilidade, proponho que seja DADO seguimento ao recurso especial.

Cientificada, a Contribuinte não ofertou suas Contrarrazões e nem promoveu
qualquer outra manifestação.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 7368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.944 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.000691/2002-78

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional, anteriormente já reconhecida pelo r. Despacho de Admissibilidade.
Considerando a data de sua interposição, seu conhecimento está sujeito à hipótese regida pelo
art. 67 do Anexo II do RICARF, instituído pela Portaria MF no 343/2015.

Conforme relatado, a Contribuinte, ora Recorrida, não se insurgiu contra o
Recurso Especial do Procurador.

Assim, considerando tal circunstância, uma simples análise dos v. Acórdãos no
2301-003.079 e no 2402-001.634, trazidos como paradigmas para a singular matéria admitida,
referente à decadência, já evidencia notória divergência com o entendimento estampado no v.
Acórdão no 1402-000.959, ora recorrido, na medida em que naqueles julgados entendeu-se que,
para a aplicação da regra do art. 150, §4o do CTN, é necessário que o tributo referente ao fato
gerador, especificamente exigido no lançamento de ofício, tenha sido objeto de adiantamento.

Arrimado também na hipótese autorizadora do §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99,
entende-se por conhecer no Apelo interposto, nos termos do r. Despacho de Admissibilidade de
fls. 7.348 e 7.351.

Mérito

Uma vez conhecido o Recurso Especial oposto pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, passa-se a apreciar a matéria submetida a julgamento, qual seja, a regra para a
contagem do prazo decadencial dos tributos sujeito a lançamento por homologação (in casu,
IRPJ, CSLL Contribuição ao PIS e COFINS), considerando que não houve pagamento parcial
antecipado dos tributos especificamente incidentes sobre os fatos imponíveis colhidos pela
Atuação.

Melhor esclarecendo, alega a Recorrente que, ainda que o art. 150, §4o, do CTN
regule a caducidade dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, para sua correta
incidência, afigura-se óbvia a necessidade de se verificar se o contribuinte pagou parte do
débito tributário objeto de cobrança.

Fl. 7369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.944 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.000691/2002-78

Acrescenta que há de se individualizar o recolhimento antecipado para os fatos
geradores objeto do lançamento. No caso, o contribuinte efetuou o auto lançamento na
sistemática do lucro real anual, ou seja, fato gerador em 31/12; todavia, a fiscalização logrou
comprovar a imprestabilidade da escrita do contribuinte, dentro do prazo decadencial, pelo que
a única alternativa estabelecida em lei para apuração do IRPJ e CSLL devidos é na modalidade
do lucro arbitrado trimestral, procedimento que somente pode ser efetuado de ofício.

Por fim, afirma que no caso em tela, trata-se do lançamento de ofício, cujos fatos
geradores não reconhecidos como tal pela empresa, restando claro que, com relação aos
mesmo, a recorrente não efetuou qualquer antecipação, concluindo que não há como considerar
que houve antecipação de pagamento de algo que o contribuinte nunca pretendeu recolher!
Nesse sentido deve ser aplicado o art. 173, inciso I do CTN.

Traz os próprios julgados paradigmas como elemento de endosso da sua tese e
afirma que este teria sido o entendimento alcançado pelo E. Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp n° 973.733/SC.

Pois bem, data máxima venia, conferindo o merecido respeito à atuação da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, tal tese mostra-se improcedente e há muito fora
superada, tanto neste E. CARF, como na jurisprudência dos E. Tribunais Judiciais.

O entendimento atual desta E. Corte administrativa, interpretando e observando o
efetivo teor da decisão alcançada pelos Exmos. Ministros do E. STJ no julgamento do REsp n°
973.733/SC, é de que pagamentos e retenções do mesmo tributo objeto do crédito exigido, no
mesmo período abrangido no lançamento de ofício, bastam para configurar recolhimento a ser
homologado, atraindo a regra decadencial do art. 150, §4o do CTN. Também, em muitos casos,
aceita-se a constituição definitiva, por instrumento legal hábil, dos mesmos tributos lançados no
período autuado para atrair esse norma de caducidade.

Não se exige, para a atração de tal regra especial de caducidade, o pagamento
parcial antecipado do mesmo e específico tributo sob exigência na Autuação. Entende esse
Conselheiro que, se assim fosse, estar-se-ia diante de verdadeiro paradoxo, cujo resultado seria a
virtual inaplicabilidade prática do art. 150, §4o do CTN na contagem do prazo decadencial de
tributo objeto de Autuação fiscal – o que, claramente, não restou estabelecido no precedente
julgado pelo E. STJ e tampouco revela ser a mens legis incutida nas disposições do §4o do art.
150 do CTN.

Ilustrando e, exatamente, versando sobre esta matéria, confira-se o recente v.
Acórdão no 9101-004.410, proferido por esta mesma 1a Turma da CSRF, de votação unânime e
relatoria da I. Conselheira Viviane Vidal Wagner, publicado em 07/01/2020:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 7370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-004.944 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.000691/2002-78

Ano-calendário: 2000, 2001
DECADÊNCIA. PIS E COFINS. REPETITIVO DO STJ.
Consoante decidido em sede de julgamento sob o rito dos recursos repetitivos
pelo STJ, no caso de lançamento por homologação, a existência de pagamento
no período atrai a incidência do art. 150, §4o, do CTN, para fins de contagem
do prazo decadencial de lançamento. Esse entendimento vincula os membros do
CARF, nos termos do seu regimento interno.
(...)
Assim, no tocante ao PIS/Pasep e a COFINS, apurados mensalmente, tendo em
vista a confirmação da existência de pagamentos no período, conforme
resposta à diligência, é de se manter o acórdão recorrido neste ponto.
(destacamos)

Mais do que isso, a definitiva superação institucional dessa tese fazendária, agora
trazida diante deste N. Colegiado, fica claríssima na observação do ratio contido nas Súmulas
CARF no 99, no 135 e no 138:

Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação,
mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento,
parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.

Súmula CARF no 135
A antecipação do recolhimento do IRPJ e da CSLL, por meio de estimativas
mensais, caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial
prevista no art. 150, §4o do CTN.

Súmula CARF no 138
Imposto de renda retido na fonte incidente sobre receitas auferidas por pessoa
jurídica, sujeitas a apuração trimestral ou anual, caracteriza pagamento apto a
atrair a aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §4o do CTN.

Tratando-se de tema submetido ao art. 62, §2o do RICARF, de uníssona
jurisprudência, como acima exemplificada, entende-se estar devidamente fundamentada a
rejeição das razões aduzidas no Recurso Especial.

Derradeiramente registre-se que, no próprio v. Acórdão no 1402-000.959, ora
recorrido, cuidou-se de apurar e certificar a existência, no feito, de prova de pagamentos
antecipados dos tributos devidos (nos moldes das Súmulas CARF acima citadas, ainda que
editadas posteriormente a tal julgado). Confira-se:
Fl. 7371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-004.944 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.000691/2002-78

No caso concreto, além do IRRF em todos os meses do ano, conforme
demonstrativo de fl. 117 a 120, houve retenção de IRRF, o que corresponde a
pagamento. Ainda, em relação aos pagamentos, na fl, 754 dos autos, há quadro
demonstrando os recolhimentos de IRPJ, PIS COFINS e CSLL. Na fl. 756, por
exemplo, no que diz respeito ao IRPJ, há valores recolhidos, a compensar com
o valor autuado, em todos os meses do ano de 1996. O mesmo ocorreu em
relação ao PIS (fl. 756/757), a Cofins (fl. 758) e a CSLL (fl. 758).
Desta forma, em havendo pagamento antecipado, com a desqualificação da
multa, tem-se que mesmo os créditos relativos a fatos geradores ocorridos em
31/12/1996 já se encontravam extintos pela decadência. (fls. 921)

Desse modo, não merece provimento o Apelo fazendário, mantendo-se o v. Aresto
combatido.

Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Especial da Fazenda Nacional,
para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo o v. Acórdão no 1402-000.959.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

Fl. 7372
DF CARF MF
Documento nato-digital